Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 45679685, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores de ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, em decorrência da decisão de ID: 43012207. O SINDIRETA concordou com as quantias apuradas pela Contadoria Judicial (ID: 46045251). O Distrito Federal, no ID: 56505264, apresentou impugnação. No ID: 47002426, o SINDIRETA impugnou os cálculos apresentados pelo DF e apresentou a planilha de ID: 47002428. Diga o Distrito Federal sobre a impugnação do SINDIRETA e seus novos cálculos de ID: 47002426. Brasília, 1 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador